Tribunal: TJSP
Processo: 2306305-87.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
r municipal no 132/2018, na redação dada pela Lei Complementar municipal no 158/2019, do Município de Nova Europa – Notícia de edição da Lei Complementar municipal no 188/2023 – Revogação do ato normativo impugnado – Perda superveniente do objeto – Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2306305-87.2023.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 01/08/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

31/07/2024

Data de publicação:

01/08/2024

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Alegação de inconstitucionalidade dos cargos em comissão de "Assessor" e "Chefe de Setor", previstos na Lei Complementar municipal no 132/2018, na redação dada pela Lei Complementar municipal no 158/2019, do Município de Nova Europa – Notícia de edição da Lei Complementar municipal no 188/2023 – Revogação do ato normativo impugnado – Perda superveniente do

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Alegação de inconstitucionalidade dos cargos em comissão de "Assessor" e "Chefe de Setor", previstos na Lei Complementar municipal no 132/2018, na redação dada pela Lei Complementar municipal no 158/2019, do Município de Nova Europa – Notícia de edição da Lei Complementar municipal no 188/2023 – Revogação do ato normativo impugnado – Perda superveniente do objeto – Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.